Tribunal: TJMT
Processo: 1021035-16.2023.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021035-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), EDILAINE SILVA DE SOUZA - CPF: 011.912.731-80 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021035-16.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1021035-16.2023.8.11.0000

Agravante:

Município de Cuiabá – MT.

Agravada:

Edilaine Silva de Souza

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO LISTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
–
LIMINAR INDEFERIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DECISÃO DO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021035-16.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1021035-16.2023.8.11.0000

Agravante:

Município de Cuiabá – MT.

Agravada:

Edilaine Silva de Souza

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Município de Cuiabá – MT.

Ação:
Cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)

Origem:
1ª Vara especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT

Decisão agravada
(processo n.º 1027954-15.2023.8.11.0002):
deferiu a tutela de urgência
,
de natureza antecipada
, para determinar ao agravante e ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento
Enoxaparina 40mg
em favor da parte agravada, para uso de acordo com a prescrição médica.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, sustentando a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso para o fornecimento do medicamento pleiteado.

Decisão - Liminar (
Id.
183747669
)
: indeferiu a liminar pleiteada em sede de agravo.

Sem informação do juízo de origem.

Contrarrazões

Edilaine Silva de Souza
(Id
185444661
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer Ministério Público (Id.

186291692
):
manifesta-se pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1021035-16.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1021035-16.2023.8.11.0000

Agravante:

Município de Cuiabá – MT.

Agravada:

Edilaine Silva de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá – MT

em
face da decisão interlocutória proferida nos autos nº 1027954-15.2023.8.11.0002 em trâmite na 1ª Vara especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

A decisão combatida determinou que o agravante e o Estado de Mato Grosso, forneçam, solidariamente, o medicamento
Enoxaparina 40mg
à agravada, a qual está em gestação e foi diagnosticada com mutação do gene A1298C, que codifica a expressão da enzima Tetrahidrofolato Metileno Redutase (THMFR) – CID 10 D68.8, necessitando do uso do medicamento concedido

durante toda a gestação, sob o risco de vida materno-fetal.

O agravante sustenta que compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do tratamento, defendendo que o medicamento pleiteado

não se inclui na atenção básica de saúde, não se enquadrando, portanto, nas competências atribuídas ao Município de Cuiabá - MT.

Alega que o medicamento pleiteado é de alto custo e o seu fornecimento pelo ente municipal causará lesão grave e de difícil reparação ao orçamento do município agravante, razão pela qual
pugnou pela reformada a decisão liminar no processo de origem, suspendendo-a em face do Município de Cuiabá.

Portanto, restou comprovado nos autos de origem pela agravada a existência da necessidade do uso
do medicamento
perquirido
e comprovada sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade,
conforme os relatórios médicos/exames detalhados.

Verifica-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6º, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

A agravada faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público, posto que demonstrada a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento mantendo a decisão recorrida
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023